Tribunal: TCU
Processo: 003.024/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Solicita auditoria referente a cinco Contratos (dois foram firmados com o Exército, dois com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e um com o Ministério da Saúde) de locação de aeronaves e táxi aéreo em 2023, com a Empresa Voare, ligada a uma Deputada Federal, com repasse de R$ 53,3 milhões.

Inteiro teor:
Acórdão 306/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer acerca de possíveis irregularidades em contratos de locação de aeronaves e táxi aéreo firmados em 2023 entre o governo federal -especificamente o Exército, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Ministério da Saúde - e a empresa Voare Táxi Aéreo Ltda. Considerando que o representante possui legitimidade para representar perante esta Corte, nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando, contudo, que a representação se fundamenta essencialmente em matérias jornalísticas que noticiam vínculos familiares entre os sócios da empresa contratada e uma autoridade parlamentar, sem apresentar indícios concretos de fraude, direcionamento ou irregularidade na condução dos processos licitatórios ou na execução contratual; Considerando que, conforme análise da unidade técnica (peças 5-7), a simples existência de relação familiar, por si só, não constitui prova ou indício suficiente de irregularidade nas contratações apontadas, não tendo sido trazidos aos autos elementos mínimos que indiquem a prática de atos ilegais ou ilegítimos; Considerando que o representante, atuando individualmente como parlamentar, não detém competência para solicitar a realização de auditorias por este Tribunal, prerrogativa reservada aos Presidentes das Casas Legislativas e de suas Comissões (art. 232 do RITCU), devendo o expediente ser recebido como representação; Considerando que o art. 235 do Regimento Interno do TCU exige, como requisito indispensável de admissibilidade, que a denúncia ou representação esteja acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; Considerando, por fim, a proposta uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) pelo não conhecimento do feito; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de indícios suficientes acerca das irregularidades noticiadas, informar ao representante quanto ao teor deste acórdão e arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.024/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.